Tribunal: TJSP
Processo: 0001695-66.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001695-66.2018.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que são apelantes
RONILSON LIMA MONTES e RONALDO ADRIANO RAYA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte dos recursos e, nas partes conhecidas, deram parcial
provimento, tão somente para corrigir erro material constante na r. sentença
condenatória, a fim de constar que as penas de prisão impostas aos apelantes
são de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
2
VOTO no 10948
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001695-66.2018.8.26.0128
COMARCA: Cardoso
VARA DE ORIGEM: Vara Única
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Helen Komatsu
APELANTES: Ronilson Lima Montes e Ronaldo Adriano Raya
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Ronilson
Lima Montes e Ronaldo Adriano Raya, contra a r. sentença de fls.
380/386 (publicada em cartório aos 13 de janeiro de 2020 fl. 387), cujo
relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo
155, § 4o, incisos I e IV, por seis vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e a 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, substituídas
as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária. Ainda, a r. sentença impôs aos condenados a obrigação de
reparar os danos causados às vítimas, fixando como indenização o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
3
de R$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais).
Inconformados, apelam os réus.
Ronilson argui, preliminarmente, existência de erro material
constante no dispositivo da r. sentença, aduzindo que “não se sabe ao
certo o que prevalece, se o numeral ou o extenso: '...pena de 3 (dois)
anos...'” (sic). No mérito, busca a absolvição, por falta de provas ou pela
atipicidade da conduta, em razão do princípio da bagatela.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor
importância, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
bem como da continuidade delitiva, o reconhecimento do privilégio, a
redução da pena, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, assim como
com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea e o afastamento ou a diminuição da pena pecuniária (fls.
396/407).
Ronaldo, argui, preliminarmente, existência de erro material
constante no dispositivo da r. sentença, aduzindo que “não se sabe se
prevalece o numeral ou extenso: '...pena de 3 (dois) anos...'”. Argui,
também, “nulidade na obtenção das provas”, sob a alegação de que “a
obtenção dos dados telefônicos do apelante, se deu em violação de
normas constitucionais e legais, a revelar a inadmissibilidade da prova,
nos termos do artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. (...)
Posto isto, requer seja as provas obtidas por meio ilícito e principalmente
as por derivação que sejam desentranhadas dos autos e
consequentemente a absolvição do acusado, por ser medida que impõe”
(sic). No mérito, busca a redução da pena, com o reconhecimento dos
institutos do privilégio e do arrependimento posterior, bem como ante a
circunstância atenuante da confissão espontânea e, ainda, com a
exasperação mínima em razão da continuidade delitiva. Por fim, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
4
afastamento da pena pecuniária e “a não fixação do quantum
indenizatório no valor mínimo, visto que os bens foram devolvidos antes
do recebimento da denúncia” (sic - fls. 417/430).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 434/440), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento de ambos
(fls.447/461).
É o relatório.
Por primeiro, necessário se faz afirmar que as preliminares
suscitadas se confundem, em verdade, com o mérito dos recursos, de
modo que com ele serão analisadas.
Consta da inicial acusatória que:
“1- Em data incerta, mas provavelmente entre
06 de maio de 2018 e 09 de maio de 2018, em
horário impreciso, em uma propriedade localizada no loteamento Milton Ribeiro,
condomínio Primavera, na cidade de Mira
Estrela e comarca de Cardoso, os denunciados
subtraíram, agindo em concurso e com unidade
de
desígnios,
mediante
rompimento
de
obstáculo (conforme demonstra o laudo do local
às
fls.
83/92),
01
(um)
caiaque
de
aproximadamente 3,5m de comprimento, de cor
verde com manchas na cor rocha, com um
remo duplo na cor cromada e pás na cor preta;
01 (um) carrinho de mão, cor cromada; 01 (um)
facão de cabo grande, cor preta, marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
5
Tramontina; 01 (um) botijão de gás, cor azul,
treze kg; e 01 (um) motor elétrico de fabricação
artesanal, cor preta, utilizado no caiaque acima
descrito
(itens
01
a
05:
avaliados
em
R$1.800,00
um mil e oitocentos reais

conforme laudo de avaliação às fls. 70/72),
objetos estes pertencentes à vítima Sandra
Pereira Donadon Pinheiro.
2- Nas mesmas circunstâncias de tempo,
também em propriedade localizada no loteamento Milton Ribeiro, condomínio
Primavera, na cidade de Mira Estrela e comarca
de Cardoso, os denunciados subtraíram, agindo
em concurso e com unidade de desígnios,
mediante rompimento de obstáculo (conforme
demonstra o laudo do local às fls. 83/92), 02
(duas) carretilhas/molinetes, uma cor preta e
outra cor prata; 01 (uma) barraca de camping,
cor marrom, com estrutura de ferro; 01 (um)
gerador elétrico, cor amarela, motor 4 tempo,
seminovo, 1200 kva; 01 (um) fogão pequeno,
de uma boca, com botijão de cinco kg; e 02
(duas) baterias automotivas, sendo uma de 60A
e outra de 45A (itens 05, 06 e 08/10: avaliados
em R$2.000,00
dois mil reais
conforme
laudo de avaliação às fls. 70/72), objetos estes
pertencentes à vítima Devair Arneiro.
3- Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo,
também
em
propriedade
localizada
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
6
loteamento
Milton
Ribeiro,
condomínio
Primavera, na cidade de Mira Estrela e comarca
de Cardoso, os denunciados subtraíram, agindo
em concurso e com unidade de desígnios,
mediante rompimento de obstáculo (conforme
demonstra o laudo do local às fls. 83/92), 04
(quatro) molinetes com suas respectivas varas;
01 (um) botijão de gás na cor cinza; e 01 (um)
motor de barco na cor azul, 06 cavalos, com
tanque de combustível (itens 11/13: avaliados
em R$1.950,00
um mil novecentos e
cinquenta reais conforme laudo de avaliação
às fls. 70/72), objetos estes pertencentes à
vítima Eurides Antônia Arneiro.
4- Novamente nas mesmas circunstâncias de
tempo, também em propriedade localizada no
loteamento
Milton
Ribeiro,
condomínio
Primavera, na cidade de Mira Estrela e comarca
de Cardoso, os denunciados subtraíram, agindo
em concurso e com unidade de desígnios,
mediante rompimento de obstáculo (conforme
demonstra o laudo do local às fls. 83/92), 06
(seis) molinetes com suas respectivas varas; 01
(uma) carretilha com a vara de pesca; e 01 (um)
arco de poá com a ponta (itens 14/16: avaliados
em R$1.100,00
um mil e cem reais

conforme laudo de avaliação às fls. 70/72),
objetos estes pertencentes à vítima Lourival
Vieira Lopes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
7
5- Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo,
também em propriedade localizada no loteamento Milton Ribeiro, condomínio
Primavera, na cidade de Mira Estrela e comarca
de Cardoso, os denunciados subtraíram, agindo
em concurso e com unidade de desígnios,
mediante rompimento de obstáculo (conforme
demonstra o laudo do local às fls. 83/92), 01
(uma) bomba de passar veneno, cor vermelha,
20 litros; 01 (um) botijão de gás de treze kg; e
01 (uma) bateria automotiva de 60A (itens A, B
e C: avaliados em R$550,00
quinhentos e
cinquenta reais conforme laudo de avaliação
às fls. 70/72), objetos estes pertencentes à
vítima Adriana Aparecida Domingues Martins e
José Carlos Martins Leite.
6-
Por fim, novamente nas mesmas circunstâncias de tempo, também em
propriedade localizada no loteamento Milton
Ribeiro, condomínio Primavera, na cidade de
Mira Estrela e comarca de Cardoso, os
denunciados subtraíram, agindo em concurso e
com
unidade
de
desígnios,
mediante
rompimento de obstáculo (conforme demonstra
o laudo do local às fls. 83/92), 01 (um) botijão
de gás de treze kg (item D: avaliado em
R$150,00 cento e cinquenta reais conforme
laudo de avaliação às fls. 70/72), objetos estes
pertencentes à vítima Neusa Francisca de
Jesus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
8
Apurou-se que as vítimas são proprietárias de
diversos ranchos localizados no loteamento
Milton Ribeiro, condomínio Primavera, na
cidade de Mira Estrela.
Consta que, entre 06 e 09 de maio de 2018, os
denunciados
foram
ao
loteamento
acima
mencionado e, aproveitando-se da ausência de
vigilância do local, dirigiram-se aos imóveis das
vítimas, e, após arrombamento, furtaram os
bens acima descritos.
Os arrombamentos se deram da seguinte
maneira:
1- Na propriedade da vítima Devair Arneiro
(rancho 01): 'Ocorreu mediante retirada da
'porca' da parte externa de um parafuso da
trava da porta do imóvel (Baú) e mediante
utilização de instrumento adequado do tipo
alicate ou similar' conforme demonstra o laudo
pericial do local às fls. 84.
2- Na propriedade da vítima Neusa Francisca
de Jesus (rancho 02): 'Ocorreu com destruição
e rompimento de obstáculo e mediante utilização de instrumento
adequado. O(s)
meliante(s) arrombou(aram) o sistema de
segurança da porta (corrente fixa por um
cadeado) da cozinha adentrando no imóvel'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
9
conforme demonstra o laudo pericial do local às
fls. 86.
3- Na propriedade da vítima Lourival Vieira
Lopes (rancho 03): 'Ocorreu mediante retirada
da 'porca' da parte externa de um parafuso da
trava da porta do imóvel (Baú) e mediante
utilização de instrumento adequado do tipo
alicate ou similar' conforme demonstra o laudo
pericial do local às fls. 87.
4- Na propriedade da vítima Sandra Pereira
Donadon Pinheiro (rancho 04): 'Ocorreu com
destruição e rompimento de obstáculo e
mediante utilização de instrumento adequado.
O(s) meliante(s) arrombou(aram) o sistema de
segurança (fechadura tipo yale) da porta da
cozinha (metálica) adentrando no imóvel'

conforme demonstra o laudo pericial do local às
fls. 88.
5- Na propriedade da vítima Eurides Antônia
Arneiro (rancho 05): 'Ocorreu com destruição e
rompimento de obstáculo e mediante utilização
de instrumento adequado. O(s) meliante(s)
arrombou(aram) o sistema de segurança da
porta da cozinha (corrente fixa por um cadeado)
e também o cadeado da porta da Baú de um
veículo VW Kombi'
conforme demonstra o
laudo pericial do local às fls. 89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
10
6- Na propriedade da vítima José Carlos
Martins Leite e Adriana Aparecida Domingues
Martins (rancho 06): 'Ocorreu com destruição e
rompimento de obstáculo e mediante utilização
de instrumento adequado. O(s) meliante(s)
arrombou(aram)
o
sistema
de
segurança
(fechadura do tipo yale) da porta da cozinha
adentrando no imóvel' conforme demonstra o
laudo pericial do local às fls. 90.
Os
denunciados,
inquiridos
na
delegacia,
confessaram a prática do ato delitivo, bem
como a parceria para esta atividade criminosa
(fls. 37/38 e 40/42).
Insta salientar que parte dos objetos não foram
restituídos às vítimas, razão pelo qual requeiro
seja fixado valor mínimo de indenização.” (sic
fls. 148/151).
Ultimada a instrução, foi proferida sentença de procedência
parcial, afastando-se a qualificadora de rompimento de obstáculo no
tocante aos delitos que vitimaram Devair e Lourival.
Os recursos não merecem, em parte, ser conhecidos e, nas
partes conhecidas, merecem parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
11
Inconteste a materialidade dos delitos, imputados aos
apelantes, comprovada por meio dos autos de exibição, apreensão e
entrega de parte da rei, assim como pelo laudo de avaliação indireta e
laudo pericial dos locais dos fatos, que comprova a qualificadora do
rompimento de obstáculo (fls. 16, 18, 21, 29/32, 70/72 e 83/92).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Sandra Pereira Donadon Pinheiro, nas duas fases
da persecução penal, confirmou os fatos descritos na denúncia,
declarando que “é proprietária de um rancho na cidade de Mira Estrela, o
qual é cercado e fechado com porteiras e cadeados. Na data dos fatos a
porta do local foi arrombada e de lá foram furtados os seguintes objetos:
um caiaque pertencente ao seu marido, um remo, um motor, um botijão
de gás, uma carriola e um facão, dos quais o caiaque, juntamente com o
remo e o motor, foram localizados por seu esposo na posse de Ronaldo e
a carriola foi encontrada no mato pelas redondezas do rancho” (sic).
O ofendido Devair Arneiro, nas duas fases da persecução
penal, igualmente, confirmou os fatos descritos ne denúncia,
descrevendo “os objetos furtados de sua propriedade e informou que no
local nada foi danificado, sendo que os acusados somente retiraram o
parafuso para poder ingressar no imóvel. Por fim, afirmou que nada foi
recuperado e que não conhece os réus” (sic).
A vítima Eurides Antônia Arneiro, nas duas fases da
persecução penal, também confirmou os fatos descritos na denúncia,
afirmando “que sua propriedade é localizada próxima a da vítima Devair,
o qual é seu irmão. Descreveu os objetos que foram subtraídos e
informou que três portas do local foram arrombadas. Dos bens furtados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
12
houve a recuperação das varas, da caixa de pesca e do motor, os quais
foram encontrados na casa de um rapaz que não sabe identificar. Por
fim, informou que a vítima Neusa Francisca de Jesus já faleceu mas que
tinha um rancho nas proximidades e que este também fora furtado” (sic).
O ofendido Lourival Vieira Lopes, nas duas fases da
persecução penal, corroborou os fatos descritos na denúncia, declarando
“que também foi vítima de furto, assim como seus vizinhos, e que, quanto
aos objetos subtraídos, somente não foram recuperados um arco de poá
e uma vara com molinete. Disse que não tem conhecimento de quem são
os autores do fato” (sic).
A vítima Adriana Aparecida Domingues Martins, nas duas
fases da persecução, igualmente, corroborou os fatos descritos na
denúncia, afirmando “que foi vítima de furto de um botijão de gás, de uma
bomba de passar veneno e de uma bateria, estimados no prejuízo de
aproximadamente seiscentos reais, observando-se que apenas a bomba
de passar veneno fora recuperada. Informou que para acessar tais
objetos os acusados arrombaram a porta do local” (sic).
No mesmo sentido, o ofendido José Carlos Martins Leite
confirmou, em juízo, os fatos descritos na denúncia, declarando “que é
marido da vítima Adriana. Disse que não tem conhecimento dos autores
do furto e que dos produtos subtraídos somente a bomba foi resgatada.
Por fim, não soube informar se o rancho da vítima Neusa Francisca de
Jesus também foi furtado uma vez que na data dos fatos não estava na
cidade” (sic).
A vítima Neusa Francisca de Jesus, ouvida exclusivamente
na primeira fase da persecução penal, corroborou os fatos descritos na
denúncia, afirmando que “é proprietária de um rancho naquela cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
13
(Mira Estrela/SP), localizado no Loteamento Milton Ribeiro. Que no mês
de maio do ano em curso, indivíduo não identificado, mediante
arrombamento subtraiu de um cômodo existente no local um botijão de
gás, 13 kg. Não sabe informar quem teria sido os autores do furto” (sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha José Maria Gaspar Minto, policial civil, em juízo, “narrou que
houve um furto com arrombamento inicialmente com quatro vítimas e
posteriormente policiais civis da DIG de Fernandópolis informaram que
houve a localização na posse de Ronaldo de alguns produtos subtraídos,
tendo o mesmo confessado a prática dos crimes em Mira Estrela no
loteamento Milton Ribeiro. Na delegacia, os réus confessaram a
subtração, informando que parte dos bens com eles se encontrava e
outra parte havia sido vendida. Acrescentou que diligenciou e tomou
conhecimento acerca de outras duas vítimas do mesmo condomínio que
não haviam registrado boletim de ocorrência. Uma das vítimas de nome
Sandra informou que o marido conseguiu reaver os objetos diretamente
com Ronaldo. Acrescentou que policiais militares abordaram Ronaldo, eis
que este havia anunciado a venda de uma espingarda nas redes sociais
que havia sido subtraída, o qual indicou os bens, assim como o corréu
Ronilson. Ronaldo disse que furtou cinco ranchos, ao passo que Ronilson
relatou que foram sete, acreditando que os acusados tenham se
confundido, em razão do grande número dos crimes” (sic).
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, as
testemunhas Wendel Mendes Garcia Carvalho e Moisés Fortunato,
policiais militares, ouvidos exclusivamente na primeira fase da
persecução penal, salientaram “que obtiveram informações de que
Ronaldo, acima qualificado, estava oferecendo a venda uma espingarda
de pressão de alto custo, podendo ser produto de furto. Em
patrulhamento de rotina, encontraram Ronaldo e este, indagado sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
14
espingarda de pressão, confessou aos policiais que a possuía.
Inicialmente, declarou aos policiais que havia adquirido a arma na 'pedra',
próximo ao terminal rodoviário. O telefone celular de Ronaldo tocou e os
policiais pediram para verificar o aparelho, onde viram a foto da
espingarda de pressão. Os policiais pediram a Ronaldo para verem a
arma, procurando constatar se seria produto de furto, Ronaldo lhes disse
que estava na casa dele e não se opôs em mostrá-la aos policiais, tendo,
inclusive, franqueado a entrada destes na sua residência e lhes mostrado
a ama, onde, nervoso, declarou aos policiais que ela era produto de furto
praticado por ele e Ronilson, seu amigo, tendo na mesma oportunidade
mostrado aos policiais os outros objetos, acima arrolados, declarando
que os havia furtado, junto de Ronilson, em locais diversos, em ranchos e
sítios da região. Os policiais procuraram por Ronilson e o convidaram a
acompanhá-los até esta delegacia” (sic).
A testemunha arrolada pela defesa do apelante Ronilson,
Valderli Franco Ambrósio Guarnieri, não presenciou os fatos e, sobre
eles, em si, nada soube esclarecer, relatando, apenas, “que Ronilson
viveu em união estável com sua filha e discorreu sobre sua conduta
social” (sic).
O apelante Ronaldo, na primeira fase da persecução penal,
confessou as práticas delitivas, na companhia do apelante Ronilson,
sustentando que os objetos subtraídos, em sua maioria, foram vendidos.
Em juízo, Ronaldo acrescentou “que foi pescar um dia no rio, nas
proximidades do rancho e observou que ali havia conteiners. No período
noite, retornou e passou a abrir os parafusos e de lá subtraiu os bens
descritos na denúncia, os quais foram escondidos em um mato, para lá
retornando e os levando por meio do veículo. Parte dos objetos
subtraídos foi vendido e o produto divido. Acrescentou que foi na casa de
Gui, o qual noticiou o furto e como, tinha muita amizade com este,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
15
providenciou a devolução dos bens e que anunciou a espingarda à venda
na internet” (sic).
O apelante Ronilson, na via primeira fase da persecução
penal, igualmente, confessou as práticas delitivas, na companhia do
apelante Ronaldo. Em juízo, acrescentou “que foi até Mira Estrela de
moto na companhia do corréu e lá observou que não havia ninguém,
sendo que este lhe solicitou para que desse cobertura e avisasse caso
houvesse alguma movimentação, sendo que Ronaldo foi quem se
apoderou dos bens e não presenciou o arrombamento. Retornaram para
Fernandópolis e de lá Ronaldo pegou a Montana e ambos retornaram e
recolheram os bens” (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar os apelantes pela prática dos crimes que lhes
são imputados.
Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande
relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo
para falsamente acusar os apelantes da prática do crime.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM
O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
16
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2.
Ainda
que
não
apontada,
efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à
acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em
juízo,
é
plenamente
admissível
que,
dependendo do contexto probatório produzido
nos autos, desde que haja coerência e
harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu”
(STJ HC no 100.909/DF 5a Turma Rela.
Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo
sobre proceder de desconhecidos, seu único
interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a situação e não acusar inocente”
(RT 484/320).
De outra parte, não é muito assinalar que nada consta dos
autos que permita a conclusão de que os policiais tivessem motivos para
incriminar os apelantes graciosa e falsamente, merecendo seus
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
17
“(...) Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio
de
prova
idôneo
a
embasar
o
édito
condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento,
em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo
dos seus depoimentos.
Outrossim, a defesa dos apelantes não fez produzir qualquer
prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação,
frisando-se que a testemunha arrolada pela defesa do apelante Ronilson
não presenciou os fatos e, sobre eles, em si, nada soube esclarecer.
Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da
confissão espontânea dos apelantes, na medida em que se harmoniza
com o restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio
do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo
Penal), de modo que a condenação era mesmo o desfecho natural da
causa.
De igual modo, ante a robusta prova oral colhida aliada à
prova pericial, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do
concurso de agentes restaram sobejamente evidenciadas nos autos, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
18
que não há cogitar o afastamento delas.
Outrossim, não há também cogitar em participação de menor
importância do apelante Ronilson, ante a relevância de sua conduta na
empreitada criminosa, uma vez que ele, conforme admitiu em juízo, “dava
cobertura” ao executor dos crimes (Ronaldo), assegurando, assim, maior
possibilidade de êxito nas empreitadas criminosas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
(...)
2. Não incide a minorante do art. 29, § 1o,
do Código Penal quando haja nítida divisão
de tarefas entre os agentes envolvidos na
prática delitiva, pois, cada qual possui o
domínio do fato a ele atribuído, mostrando-
se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação
caracterizadora de coautoria e não de
participação
de
somenos
importância.”
(STJ
-
AgRg
no
AREsp
163.794/MS
2012/0077457-8, 5a Turma, j. em 2.10.13, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
19
E não é demais dizer que, ainda que o apelante Ronilson
não tenha sido o executor material dos arrombamentos, é certo que
aderiu expressamente à ação de seu comparsa Ronaldo, que, para
acessar ao menos 4 (quatro), das 6 (seis) propriedades vítimas,
arrombou fechaduras e cadeados, conforme se extrai de toda a prova
oral amealhada aos autos aliada à prova pericial (fls. 83/92), pelo que
não há cogitar o afastamento da referida qualificadora em relação a
Ronilson.
Pelo mesmo motivo, também não há como afastar, com
relação ao apelante Ronilson, a continuidade delitiva, sobejamente
comprovada nos autos, sendo certo que ele, com sua conduta de
“vigilância”, assegurou o êxito dos 6 (seis) delitos de furto.
Outrossim, não há falar em crime de bagatela, pois o valor
total dos bens subtraídos (R$ 7.550,00 sete mil, quinhentos e cinquenta
reais, conforme auto de avaliação indireta de fls. 70/72) não é ínfimo e,
tampouco, pode ser considerado insignificante.
Aliás, o valor total da rei ultrapassa, e muito, o do salário
mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.108,38), pelo que também não
há falar em reconhecimento da figura privilegiada.
Inviável,
ainda,
a
aplicabilidade
do
instituto
do
arrependimento posterior, uma vez que somente uma parte dos bens
subtraídos foi recuperada e, ainda assim, em razão da eficiente atuação
policial, não restando evidenciada, portanto, a voluntariedade do apelante
Ronaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
20
Ademais, extrai-se dos autos que os policiais militares
Wendel e Moisés obtiveram informações de que o apelante Ronaldo
estava oferecendo uma espingarda à venda. Então, questionado sobre a
referida espingarda, Ronaldo espontaneamente lhes mostrou em seu
celular a imagem da arma, assim como franqueou a entrada dos policiais
em sua residência, ocasião em que lhes confessou as práticas delitivas.
Não há falar, portanto, em ilicitude na obtenção das provas,
como pretende a douta defesa do apelante Ronaldo.
Desta feita, a manutenção da condenação dos apelantes é
medida de rigor, não se podendo cogitar na absolvição.
No que concerne à dosimetria das penas de prisão, cabe
reparo de erro material, conforme pleiteado pelos apelantes, porquanto
no primeiro momento foram adequadamente fixadas 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, “ante a presença de duas qualificadoras, uma das
quais foi utilizada para a exasperação da pena base”, bem esclarecendo
a douta magistrada sentenciante, ainda, que “quanto aos crimes em que
ocorreu a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo,
estabelece-se a pena em 2 anos de reclusão”, no segundo momento
foram corretamente retornadas ao mínimo legal, ante a circunstância
atenuante da confissão espontânea, permanecendo inalteradas aquelas
alusivas aos dois crimes de furto qualificado somente pelo concurso de
agentes, pois já no mínimo legal, o que denota a evidente ausência de
interesse recursal dos apelantes quanto ao referido pleito, pelo que não
se conhece dessa parte dos seus recursos, enquanto no terceiro
momento, em razão da continuidade delitiva, foram escorreitamente
exasperadas em 2/3 (dois terços), “levando-se em conta a demonstração
de seis furtos”, pelo que, corrigindo-se o erro material que constou na r.
sentença (número por extenso), são tornadas definitivas em 3 (três) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-66.2018.8.26.0128 -Voto no 10948
21
e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foram
corretamente fixadas as penas pecuniárias de cada apelante em 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, frisando-se que referidas penas
estão devidamente previstas, de forma cumulativa, no tipo penal
incriminador, pelo que não há falar no afastamento delas. Não é demais
dizer, ademais, que cada dia-multa já foi fixado no mínimo legal.
Adequado o regime menos gravoso para o início do
cumprimento das penas, bem como a substituição de cada pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Por fim, há de ser mantida a indenização fixada na r.
sentença condenatória, nos termos do que estabelece o inciso IV do
artigo 387 do Código de Processo Penal, frisando-se que houve pedido
expresso na denúncia, tendo sido assegurado aos apelantes o exercício
ao contraditório e à ampla defesa.
Ante o exposto, conhece-se em parte dos recursos e, nas
partes conhecidas, dá-se parcial provimento, tão somente para corrigir
erro material constante na r. sentença condenatória, a fim de constar que
as penas de prisão impostas aos apelantes são de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença recorrida
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator